Tribunal: TJSP
Processo: 1001778-74.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
IMÓVEL – Doação de lote, mediante encargo de pagamento das taxas correlatas - Taxas de conservação, melhoramentos e contribuição para fundo de transporte coletivo – Imóvel devolvido à autora em 2013 – Cobrança de taxas posteriores à devolução - Verba de responsabilidade do proprietário apenas no período em que teve posse do imóvel – Ação de cobrança improcedente – Sentença mantida –

Ementa:
IMÓVEL – Doação de lote, mediante encargo de pagamento das taxas correlatas - Taxas de conservação, melhoramentos e contribuição para fundo de transporte coletivo – Imóvel devolvido à autora em 2013 – Cobrança de taxas posteriores à devolução - Verba de responsabilidade do proprietário apenas no período em que teve posse do imóvel – Ação de cobrança improcedente – Sentença mantida – Afastamento da multa por embargos de declaração procrastinatórios - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001778-74.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados
RAIMUNDO SANTOS (ESPÓLIO) e QUITERIA CLEMENTINO DE MELO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001778-74.2017.8.26.0007 -Voto no 4929
2
4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera - Capital
Apelação n. 1001778-74.2017.8.26.0007
Apelante: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelado: ESPÓLIO DE RAIMUNDO SANTOS
Juiz prolator: Carlos Alexandre Böttcher
Voto n. 4929
IMÓVEL Doação de lote, mediante encargo de pagamento
das taxas correlatas - Taxas de conservação, melhoramentos
e contribuição para fundo de transporte coletivo Imóvel
devolvido à autora em 2013 Cobrança de taxas posteriores
à devolução - Verba de responsabilidade do proprietário
apenas no período em que teve posse do imóvel Ação de
cobrança improcedente Sentença mantida Afastamento
da multa por embargos de declaração procrastinatórios -
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 247/249, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece
ser reformada, em síntese, para afastar a multa pelos embargos
declaratórios tidos como procrastinatórios. No mérito, alega que a doação
constituiu mera promessa, porque os herdeiros não forneceram os
documentos necessários à lavratura da escritura pública, pelo que o espólio
continua como proprietário do bem e responsável pelo pagamento das
referidas taxas (fls. 264/269).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
com
apresentação de contrarrazões pelo apelado (fls. 278/293).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
300 e 305).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido em parte.
No caso concreto, ao que consta, por instrumento
particular, o lote foi doado ao falecido Raimundo em 2004, mediante o
encargo de pagamento das taxas a ele correlatas (fls. 20/25). O objeto da
presente cobrança são taxas de conservação, melhoramentos e contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001778-74.2017.8.26.0007 -Voto no 4929
3
para fundo de transporte coletivo, a partir de março/2013. Contudo, o
apelado informa que o imóvel foi devolvido à autora, em 22.03.2013,
mediante contrato particular (fl. 152).
O instrumento particular apresentado com a
contestação adotou a mesma forma do contrato original e corresponde à
efetiva devolução do imóvel (fl. 152). A autora não nega que tenha retomado
a posse do imóvel a partir de então.
As taxas cobradas, em que pese constituírem
obrigação propter rem, somente podem ser exigidas de quem tenha efetiva
posse.
Nesse sentido, em caso assemelhado:
“Despesas de condomínio. Ação de cobrança.
Unidade condominial nova. Responsabilidade da incorporadora até a
entrega das chaves à adquirente. A responsabilidade pelo pagamento das
despesas condominiais anteriores à posse de adquirente de unidade
condominial nova é da incorporadora, sendo esta a parte legitimada para
figurar no polo passivo de ação de cobrança de quotas condominiais
relativas a tal período. Recurso da ré provido; recurso do autor prejudicado”
(Apelação/Despesas
Condominiais
1030330-35.2015.8.26.0002
-
Relator(a): Cesar Lacerda - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 28a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 22/11/2017).
Os
direitos
adquiridos pelo falecido foram
devolvidos à requerente. Logo, a devolução impede a cobrança.
Porém, entendo que havia um ponto passível de
discussão em embargos declaratórios, qual seja, se se tratava de doação
típica, ou se a doação impunha a obrigação do encargo quanto às taxas
referentes ao lote, pelo que o negócio não teria sido puramente gratuito,
como afirmado na sentença. Independentemente de serem ou não acolhidos
os embargos, o recurso não teve caráter procrastinatório, pelo que deve ser
afastada a multa imposta a fl. 255/256, diante da interpretação do artigo
1026 do CPC.
Considerando que a sentença foi proferida já sob
a atual legislação, mas considerando o acolhimento parcial do recurso,
mantenho a sucumbência fixada em primeiro grau de jurisdição,
proporcional ao valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso,
para afastar a multa dos embargos de declaração, mantidos os demais
termos da sentença proferida.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora